Tribunal: TJDFT
Processo: 0734796-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROTESTO. CDA. INSTRUMENTO DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presentre hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos do protesto formalizado, cujo objeto é a CDA que embasou a execução fiscal em exame.
2. O art. 1o, caput, da Lei no 9.492/1997, enuncia que o protesto consiste em “ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. 2.1. A Lei no 12.767/2012 promoveu a alteração no parágrafo único do mencionado art. 1o e incluiu a Certidão de Dívida Ativa como título sujeito a protesto.
3. No caso em deslinde a recorrente não está a questionar eventual defeito formal do ato de protesto, mas a própria obrigação tributária subjacente à CDA, que foi objeto do ato impugnado. Assim, a legitimidade do próprio protesto não pode ser objeto de questionamento autônomo no caso em análise, de modo desvinculado da própria legitimidade do débito que serviu de suporte para a constituição da CDA. 3.1. A legitimidade de CDA deve ser objeto de questionamento por meio de embargos à execução, instrumento próprio para a deliberação a respeito da controvérsia.
4. O suposto questionamento de protesto de título não pode servir como pretexto, ademais, para a impugnação de CDA sem que seja exigida a subsequente garantia (art. 16, § 1o, da LEF).
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.